Tribunal: CARF
Processo: 13829.720583/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13829.720583/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SAMIRA LAURA ABOUD-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/01/2011
Auto de Infração n° 0810205.2015.4104102, de 09/10/2015.
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não está presente nos autos a ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo
59 do Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual
ou nulidade do lançamento.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA -
SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
No caso de multa por entrega de GFIP fora do prazo legal estipulado, deve ser
observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o inciso I, do art. 173, do Código Tributário
Nacional - CTN, que estabelece que o prazo decadencial tem início no primeiro
dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP.
CONFISCATORIEDADE DA MULTA - SÚMULA CARF No 2.
Inconstitucionalidade da confiscatoriedade da multa. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13829.720583/2015-91
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720583/2015-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal , interposto pela Recorrente, devidamente
qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido,cujo acórdão não tem ementa com base na Portaria RFB no 2.724, de 27
de setembro de 2017:
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O lançamento exigi do sujeito passivo acima identificado crédito tributário de
multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Na impugnação o sujeito passivo alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia
espontânea.
Do Acórdão da DRJ
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Em suma, o colegiado da primeira instância administrativa tributária federal entende
que a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de danos
causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente
não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites
de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal. Não cabendo denúncia
espontânea ao caso em tela.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, o sujeito passivo, reitera suas alegações
constante em sua Impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720583/2015-91

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário.
Da Nulidade do Lançamento
Neste tópico, em suma, a Recorrente aduz que o Auto de Infração foi lavrado com
várias nulidades referentes:
 a inconstitucionalidade do enquadramento legal da infração (incisos,
parágrafos e “caput” do artigo 32-A, da Lei no 8.212/91), por ser
confiscatória a multa;
 a não observância dos artigos 107 a 112 do Código Tributário Nacional -
CTN pelo fiscal e pela DRJ, deixando de ser aplicada a legislação de
forma mais benéfica ao contribuinte;
 a incorreta aplicação do § 3o, do artigo 32-A, da Lei no 8.212/91, que
estabelece multa mínima de R$500,00, nos demais casos;
 a não aplicação de multa mais benéfica a Recorrente, com fundamento no
artigo 38-B, da Lei Complementar no 123/06, que trata das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte.
Pois bem! Incialmente nos cabe destacar que, como bem esclareceu a DRJ em seu
acórdão, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes, sendo que este tema já foi
sumulado por esse Egrégio Tribunal, vejamos a Súmula CARF no. 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Deste mondo, não compete a este respeitado Colegiado se manifestar sofres as
alegações de inconstitucionalidade da Recorrente.
Frisa-se, também, que a autoridade administrativa tem o dever de proceder o
lançamento de crédito tributário, caso constate a ocorrência de fato geradores, sob pena de
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720583/2015-91

responsabilidade funcional, conforme estabelece o art. 142 e parágrafo único do CTN, em outras
palavras, como é evidente no caso em tela que a Recorrente apresentou as GFIPs com atraso,
corretamente a Fiscalização efetuou o lançamento, cumprindo o seu dever institucional.
Em relação ao enquadramento legal da infração do lançamento em foco, não
visualizamos nenhuma impropriedade, sendo que, no caso em tela, foi correta a aplicação dos
percentuais de multa estabelecida pelo inciso II, do § 3o, do artigo 32-A, da Lei no 8.212/91, que
estabelece multa mínima de R$500,00, por infração, bem como a aplicação de redução de 50%
da penalidade, considerando que as GFIPs for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício, nos termos do inciso I, do § 2o, do artigo 32-A, da Lei no 8.212/91.
Destaca-se, que a Fiscalização aplicou a redução da multa, nos moldes
estabelecidos na legislação.
Outrossim, ao caso em análise não há que se falar em aplicação de redução de
multa, nos moldes previstos do inciso II e “captu”, ambos do artigo 38-B, da Lei Complementar
no 123/06, que termina que “as multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no
cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais,
distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de
valores específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte,
terão redução de 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional”, pois, essa regra é condicionada ao pagamento da multa
no prazo de 30 dias após a notificação (inciso II, do parágrafo único, do artigo 38-B, da Lei
Complementar no 123/06), pagamento este que não foi realizado pela Recorrente. Neste giro, a
falta de indicação nos autos de infração do artigo 38-B, da Lei Complementar no 123/06, não
gera a nulidade dos lançamento.
Ademais, conforme se verifica, a Recorrente teve pleno conhecimento da
Fiscalização, não se vislumbrando nos autos nenhuma das nulidades apontadas por ela, uma vez
que, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade de
lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que são: (i) documentos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de nulidades.
Se razão a Recorrente quanto as nulidades apontadas.
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, nos termos do
§4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional – CTN.
Incialmente, destaca-se que o prazo decadencial de é 5 anos, posto que o Supremo
Tribunal Federal - STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008,
publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos
45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720583/2015-91

Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência à lei complementar
dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as relacionadas a
matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição prevista no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
O presente processo, entretanto, não versa sobre tributo sujeito ao lançamento por
homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória (entrega de GIFP
fora do prazo), não havendo como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento
legalmente previsto, impondo-se a aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário
Nacional (CTN), em face da inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF
148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.” grifamos
Então vejamos. Em relação ao lançamento em análise, as multas aplicadas
referem-se a entrega de GFIPs fora do prazo legal estipulado, relativas as competências de
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010 e de janeiro de 2011, sendo que a
Contribuinte tomou ciência do lançamento em 10 de novembro de 2015.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720583/2015-91

Desta maneira, não há que se falar em decadência ao caso em tela, uma vez que,
aplicando-se a regra do inciso I, do artigo 173, do CTN, a contagem do prazo decadência, das
competências de agosto a dezembro de 2010, tiveram como início o dia de 01 de janeiro de 2011
(“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”),
sendo que poderiam ser lançados até 01 de janeiro de 2016 e em relação as competências de
janeiro de 2011, o prazo de contagem decadência se iniciou em 01 de janeiro de 2012 (“primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”), findando-se
em 01 de janeiro de 2017, obedecendo todo lançamento os prazos de decadências.
Deste modo, sem razão à Recorrente quanto a decadência neste caso.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital